Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ANA CRISTINA TAKIS ATTA, para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse recursal em relação ao pedido de reforma da sentença para determinar a realização da avaliação do imóvel e, ainda, a preservação do direito de preferência. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511